Tribunal: TJDFT
Processo: 0723955-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DETERMINADA PELO STJ NO CASO CONCRETO. REMESSA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. HABILITAÇÃO.

1. Em respeito ao que determinou o STJ, ao decidir Conflito de Competência, os credores devem buscar a habilitação de seu crédito diretamente no Juízo da Recuperação Judicial.

2. Não é viável a remessa do cumprimento de sentença àquele Juízo, sob pena de ofensa ao art. 516, II, do CPC.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.